Tribunal: TJDFT
Processo: 0756471-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME SEMIABERTO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CULTO RELIGIOSO NO PERÍODO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À ASSISTÊNCIA RELIGIOSA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido do apenado para frequentar cultos religiosos, aos sábados e domingos, durante as saídas temporárias, no período noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o direito à assistência religiosa e à liberdade de crença do apenado se sobrepõem às regras estipuladas para o usufruto das saídas temporárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os direitos à liberdade de crença e à assistência religiosa, estipulados no artigo 5o, incisos VI e VII, da Constituição Federal, não são absolutos, porquanto, tratando-se de apenado em cumprimento de pena privativa de liberdade, é evidente que os direitos e garantias constitucionais devem ser exercidos de forma compatível com a execução penal, observando-se o regime de cumprimento da pena, a disciplina e a ordem carcerárias, as normas administrativas que regulamentam a execução da pena, o necessário controle e a devida segurança na fruição dos benefícios externos, sob pena de por em risco a ordem pública e de frustrar as finalidades punitiva e educativa da pena.
4. A Portaria VEP 001, de 10 de janeiro de 2025, vigente à época em que o pedido do agravante foi apreciado pelo Juízo a quo, dispõe que os apenados beneficiados com as saídas temporárias estão obrigados a Recolher-se diariamente à sua residência até as 18h00, podendo, durante o dia, a partir das 07h00, transitar, sem escolta, no território do Distrito Federal, ou da cidade em que foi autorizado a usufruir o benefício, para o cumprimento das atividades que concorram para seu retorno ao convívio social (artigo 6o, inciso IV).
5. O agravante pode frequentar a igreja e participar dos cultos religiosos, desde que o faça nos dias e horários determinados para as saídas temporárias. Ademais, o direito à assistência religiosa, previsto nos artigos 24 e 41, inciso VII, da Lei no 7.210/1984, pode ser exercido dentro do próprio estabelecimento prisional.
6. Salvo situações excepcionais e devidamente justificadas, o que não é o caso dos autos, as atividades externas que concorram para o retorno ao convívio social devem ser desenvolvidas dentro do horário fixado pelo Juízo da VEP, com a observância do horário limite para o recolhimento noturno, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, artigos 24; e 41, inciso VII. Constituição Federal, artigo 5o, incisos VI e VII.
Jurisprudência relevante: STF, MS 23452, Relator Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/1999.